Tribunal: TJDFT
Processo: 0707338-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707338-41.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LILIAN FERNANDA ALBUQUERQUE DE ORTEGAL AGRAVADO: JOAQUIM FERREIRA BARBOSA DECISÃO LILIAN FERNANDA ALBUQUERQUE DE ORTEGAL interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial movida contra JOAQUIM FERREIRA BARBOSA, que indeferiu o pedido de expedição de certidão para fins de protesto. Intimada sobre a tempestividade do presente agravo de instrumento (id. 71118430), a agravante-exequente não se manifestou (id. 71642601). Conforme o referido despacho, a r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de expedição de certidão para fins de protesto, art. 517 do CPC, foi proferida em 19/11/2024 (id. 218186945), e disponibilizada no DJe em 25/11/2024 (id. 218584552). Da r. decisão supracitada, foi apresentado pedido de reconsideração (id. 221262167, autos originários), em 17/12/2024, o qual foi indeferido pelo despacho proferido em 18/12/2025 (id. 221419380), in verbis: “Indefiro o pedido de reconsideração da decisão de ID 218186945, haja vista que a parte não inovou em suas alegações sendo que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. Retornem ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, conforme certidão de ID 111970169” Posteriormente, em 19/12/2025, a agravante apresentou nova petição (id. 221559437, autos originários), ocasionando a prolação de despacho em 19/12/2024 (id. 221580597, autos originários), in verbis: “Nada há a prover quanto ao pedido retro, uma vez que já foi decidido na decisão de ID 218186945. Advirto, desde logo, que a reiteração de pedidos desta natureza, desprovidos de amparo legal e sem fatos novos, serão reputados litigância de má-fé. Retornem ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, conforme certidão de ID 111970169” Assim, considerando o prazo de 15 dias para a interposição do agravo de instrumento, a data da publicação da r. decisão agravada e o fato de que pedido de reconsideração não interrompe nem reabre o prazo recursal, o prazo para a interposição do agravo de instrumento iniciou em 27/11/2024 (quarta-feira) e expirou no dia 17/12/2024 (terça-feira). No entanto, o presente recurso foi interposto em 27/2/2025 (id. 69293410), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Em conclusão, o recurso em exame é inadmissível, por estar manifestamente intempestivo. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da exequente, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 14 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora